Tribunal: TJSP
Processo: 2147333-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela parte executada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Irregularidade do desenquadramento do regime destinado às Sociedades Uniprofissionais e Ausência de notificação dos Autos de Infração. Questões que não restaram comprovadas de plano. Impossibilidade de

Ementa:
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela parte executada. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Irregularidade do desenquadramento do regime destinado às Sociedades Uniprofissionais e Ausência de notificação dos Autos de Infração. Questões que não restaram comprovadas de plano. Impossibilidade de se analisar na estrita via da exceção de pré-executividade o caráter pessoal ou empresarial da recorrente, de se fixar se o desenquadramento teve por base alteração fática ou apenas mudança de entendimento ou mesmo se houve ou não a correta notificação do contribuinte quanto aos autos de infração. Necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita.
Adesão ao PRD e consequente remissão dos créditos. Ausência de qualquer comprovação de que foi apresentado pedido de adesão ao programa. Executada que, ademais, não demonstrou ter cumprido com os requisitos de adesão ao PRD.
Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.